Tribunal: STF
Processo: RHC 263898
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio. Execução provisória. Pedido de liminar. Ausência dos pressupostos autorizadores. Indeferimento. Manifestação do Ministério Público Federal.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Adriano Rassier contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental nos EDcl no HC 958.607/RS (evento 50).



    O Recorrente foi condenado à pena de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, como incurso nas sanções do artigo 121, caput, na forma do artigo 14, inciso II, duas vezes, estes entre si na forma do artigo 70, caput (1º e 2º fatos); artigo 163, parágrafo único, inciso III (3º fato), todos do Código Penal; e artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03 (4º fato), estes dois últimos com os primeiros na forma do artigo 69, caput, do Código Penal (evento 8).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a ilegalidade da decisão que determinou a imediata execução da pena. Argumenta ofensa ao artigo 28 da Lei 9.868/99, ante a impossibilidade de aplicação de efeitos ex tunc à decisão que altera texto legal. Aduz que, no recurso de apelação interposto pelo Recorrente, serão discutidas matérias que podem reduzir a pena, o que poderá conduzir à suspensão da execução. Alega ser ilegal o ato do juiz de primeiro grau que, de ofício, determina a execução provisória. Questiona a aplicação da execução imediata para os delitos acessórios. Requer, em medida liminar, a concessão da ordem para suspender a execução provisória da pena até o trânsito em julgado da sentença condenatória ou até a definição do STF no RE 1235340, com publicação do acórdão. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar e o provimento recurso para assegurar ao réu o direito de recorrer em liberdade.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou ordem para suspender a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri. 



    2. O réu foi condenado pelo Tribunal do Júri a 16 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, por homicídio duplamente qualificado, com execução provisória da pena determinada antes do trânsito em julgado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri pode ser aplicada a fatos ocorridos antes da vigência da Lei n. 13.964/19, considerando a tese de repercussão geral fixada pelo STF no Tema 1068. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A jurisprudência do STF autoriza a imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do total da pena aplicada, conforme o Tema 1068 de repercussão geral. 



    5. A ausência de modulação temporal dos efeitos da decisão do STF permite a aplicação imediata da execução provisória da pena.



    6. A decisão agravada está em conformidade com o entendimento do STF e do STJ, não havendo ilegalidade na manutenção da prisão do recorrente. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri é autorizada pela soberania dos veredictos, independentemente do total da pena aplicada. 2. A ausência de modulação temporal dos efeitos da decisão do STF permite a aplicação imediata da execução provisória da pena."



    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de medida liminar, é necessário avaliar se o acórdão atacado configura patente constrangimento ilegal.



    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão proferido pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.



    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para manifestação.



    Após, retornem conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente